Tribunal: TJBA
Processo: 8010565-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010565-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: D. P. M. D. S. e outros

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO DOMICILIAR. FRALDAS GERIÁTRICAS. SEGMENTAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por menor representada por sua genitora, com pedido de fornecimento dos medicamentos Trileptal (oxcarbazepina) e Frisium (clobazam), além de fraldas geriátricas, sob o fundamento de necessidades especiais advindas de microcefalia, paralisia cerebral e epilepsia.

Sentença do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a tutela antecipada e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além de custas e honorários.

Apelação interposta pela operadora de plano de saúde, Central Nacional Unimed, sustentando ausência de obrigação contratual e legal quanto ao fornecimento dos insumos solicitados, bem como a inexistência de ato ilícito que configure dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde tem obrigação de fornecer medicamentos e fraldas geriátricas para uso domiciliar; (ii) saber se a recusa em fornecer tais itens configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/98, em seus arts. 10, VI, e 12, I, "c", e II, "g", exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, excetuando-se os antineoplásicos orais e correlatos, além da medicação assistida (home care).

Os medicamentos solicitados (Trileptal e Frisium) não se enquadram nas exceções legais, tratando-se de fármacos de uso domiciliar contínuo, para autoadministração, cuja exclusão da cobertura não configura abusividade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Igualmente, as fraldas descartáveis não estão incluídas como item de cobertura obrigatória, salvo quando integradas a tratamento em regime de internação domiciliar, o que não se verifica nos autos.

A negativa da operadora foi amparada em interpretação legítima e razoável das cláusulas contratuais e da legislação vigente, inexistindo conduta antijurídica que justifique reparação por danos morais.

Precedentes do TJ-BA igualmente reconhecem a licitude da negativa nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não é obrigada a fornecer medicamentos e insumos de uso domiciliar que não estejam incluídos nas hipóteses legais de cobertura obrigatória, sendo legítima a negativa de cobertura nessas condições, não configurando ato ilícito ensejador de dano moral.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI; 12, I, "c", II, "g"

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AgInt no REsp 2071979/SP

STJ, AgInt no REsp 2.107.094/SP

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.650/RJ

STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.635/MS

TJ-BA, Apelação 8014307-58.2020.8.05.0080

TJ-BA, Agravo de Instrumento 8046203-97.2022.8.05.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8010565-63.2023.8.05.0001

em que figura como

apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e

apelad
a

D. P. M. D. S.

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .